Tribunal: TJES
Processo: 5001103-94.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001103-94.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIAL K S LTDA - EPP
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001103-94.2020.8.08.0021

A
PEL
A
NTE
S
:
ANDRÉ LOPES FARIAS E
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

A
PELAD
O
:
COMERCIAL K S LTDA – EPP
E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
UIZ DE DIREITO: DR. GUSTAVO MARÇAL SILVA E SILVA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e
apelações cíveis manejadas por
ANDRÉ LOPES FARIAS
e pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

uma vez irresignados com a sentença que acolheu embargos à execução movido por
COMERCIAL K S LTDA,
i
nterpost
o
no
âmbito
do processo executivo fiscal aberto pelo

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

face a empresa
MG
A
tacado de
B
ebida
E
ireli.

ANDRÉ LOPES FARIAS,

enquanto patrono da Embargante, apela ao argumento de violação aos parágrafos §2º, 3º e 8º, do artigo 85, do CPC, dizendo terem sido os honorários sucumbenciais arbitrados fora dos parâmetros legais, ao desconsiderar o pro
v
eito econômico obtido e impor valo
r
por meio
de
arbitramento,
em montante que corresponde a 0,059% do valor do proveito econômico efetivo
.

E
m contrarrazões afirma o Estado que a condenação em honorários sucumbenciais deve ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015, a fim de coibir o abuso formal e o enriquecimento sem causa.

O
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
,
por sua vez, aduz haver
error in judicando,
afirmando a existência de responsabil
i
dade tributária solidária entre a empresa executada e empresa embargante, afirmando existir vastos arcabouço probatório que demonstra o liame entre as empresas, à luz do art.
124,
I,
do CTN.
Adiciona que valeu-se indevidamente o Juízo
a quo
da prova
oral
para a formação de seu convencimento, dizendo ter sido
erroneamente negada
a contradita de testemunha que é funcionário da embargante, além de revelar-se suspeito o depoimento do filho do
s
proprietários da empresa Embargante, irmão do proprietário da Executada.
Acresce, por fim, não haver inovação recursal quanto a aplicação do artigo 124, I, do CTN, já que na impugnação aos embargos vale-se de tais fundamentos.

A empresa Embargante apresenta sua defesa ao argumento de que inexiste responsabilidade tributári
a
de sua parte sobre os débitos da empresa Executada.

A
hipótese dos autos se enquadra, ainda,
na
regra do inciso I, do art. 496, do CPC, impondo-se o reexame necessário.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

R
etifique-se a autuação para que conste o
ANDRÉ LOPES FARIAS

como parte Apelante e
COMERCIAL K S LTDA – EPP

como parte apelada. Acresça-se, também, a remessa necessária.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis manejadas por
ANDRÉ LOPES FARIAS
e pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
uma vez irresignados com a sentença que acolheu embargos à execução movido por
COMERCIAL K S LTDA,
interposto no âmbito do processo executivo fiscal aberto pelo

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
face a empresa
MG
A
tacado de
B
ebida
E
ireli.

ANDRÉ LOPES FARIAS,
enquanto patrono da Embargante, apela ao argumento de violação aos parágrafos §2º, 3º e 8º, do artigo 85, do CPC, dizendo terem sido os honorários sucumbenciais arbitrados fora dos parâmetros legais, ao desconsiderar o proveito econômico obtido e impor valor por meio de arbitramento, em montante que corresponde a 0,059% do valor do proveito econômico efetivo.

O
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, por sua vez, aduz haver
error in judicando,
afirmando a existência de responsabilidade tributária solidária entre a empresa executada e empresa embargante, afirmando existir vastos arcabouço probatório que demonstra o liame entre as empresas, à luz do art. 124, I, do CTN. Adiciona que valeu-se indevidamente o Juízo
a quo
da prova oral para a formação de seu convencimento, dizendo ter sido erroneamente negada a contradita de testemunha que é funcionário da embargante, além de revelar-se suspeito o depoimento do filho dos proprietários da empresa Embargante, irmão do proprietário da Executada. Acresce, por fim, não haver inovação recursal quanto a aplicação do artigo 124, I, do CTN, já que na impugnação aos embargos vale-se de tais fundamentos.

Analisarei em conjunto os apelos voluntários, considerando, ainda, o necessário reexame, a teor do inciso I, do art. 496, do CPC, não vertido na sentença.

No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo moveu execução fiscal face a Empresa MG ATACADO DE BEBIDAS, visando a satisfação de crédito tributário vertido na CDA nº 06226/2017.

As tentativas de localização de bens da Empresa devedora restaram frustradas, sendo requerida a penhora sobre percentual do faturamento da Executada, o que fora deferido, oportunidade em que restou nomeado como administrador judicial da Executada o Auditor Fiscal CLERES COMÉRIO, matrícula 240233, indicado pelo Exequente.

O administrador, no uso de suas prerrogativas de auditor fiscal lotado junto à Procuradoria do Estado, realizou visita na sede da Empresa Executada, confeccionando relatório em que aponta possível caracterização de sucessão/solidariedade empresarial entre a Executada original, MG Atacado de Bebidas e a Embargante COMERCIAL K S LTDA.

Sob tal perspectiva (sucessão/solidariedade empresarial), a Empresa Comercial K S LTDA passou a figurar no polo passivo de execução fiscal, embasando-se originariamente o Fisco a tal conclusão nos seguintes fatos, inicialmente acolhidos pelo Juízo
a quo
:

(i) No mesmo imóvel, situa-se a empresa COMERCIAL K.S. LTDA, CNPJ 101.993.347-06, cujos sócios são JOSÉ GABRIEL PAGANOTTI (pai de Gabriel Serrão Paganotti), KÁTIA SERRÃO PAGANOTTI (mãe de Gabriel Serrão Paganotti), ambos administradores da sociedade;

(ii) Ambas as empresas atuam em ramos de atividade idênticos;

c) Ambas as empresas ocupam o mesmo imóvel, um galpão que possui entradas pelas duas vias perpendiculares, conforme indica de forma detalhada o relatório fotográfico elaborado pela Polícia Civil;

(iii) O relatório da diligência realizada pelo Auditor Fiscal menciona que, durante a diligência realizada, encontrou o Sr. GABRIEL SERRÃO PAGANOTTI conduzindo de fato os negócios da empresa COMERCIAL K.S. LTDA;

(iv) O relatório policial indica que o Sr. JOSÉ GABRIEL PAGANOTTI afirmou que ele próprio ou a empresa COMERCIAL K.S. LTDA vinham pagando parcelamento da empresa Executada, mas que deixou de fazê-lo em razão do alto valor. Relata ainda que teria interesse em resolver os problemas da empresa executada;

(v) O relatório policial conclui que espaço físico disponível não seria compatível com o volume das transações registradas em nome da Executada;

(vi) Conclui o relatório policial finalmente que, conforme notas fiscais trazidas como exemplo, havia relação entre as duas empresas, sugerindo a existência de grupo econômico ou sucessão.

Uma vez penhorados bens da COMERCIAL K S LTDA., deu-se ensejo aos presentes embargos, cuja sentença aqui recorrida reconhece a ausência de provas da sucessão/solidariedade entre as empresas.

Assim, analisado todo o conjunto probatório contido nos autos, não vejo razão forte o suficiente a me permitir dissentir do Juízo
a quo
segundo os fundamentos lançados na sentença recorrida, pois, igualmente, não entendo presentes elementos robustos a concluir, com a certeza necessária, haver a sucessão/solidariedade empresarial no caso em tela.

Inicialmente, como muito bem decotou o Juízo
a quo
, é imperioso que fique claro, ao contrário das razões vertidas pelo Estado, que em sua origem, o ponto nevrálgico da lide que origina os embargos executórios, reside na caracterização da
sucessão empresarial “de fato”
entre a embargante COMERCIAL K S LTDA., e a empresa originariamente executada, MG ATACADO DE BEBIDAS EIRELI.

A responsabilidade tributária atribuída à Empresa Embargante, decorre da previsão contida nos artigos 132, parágrafo único e 133, do CTN,
não havendo margem à caracterização da responsabilidade solidária, prevista no art. 124, I, do Código Tributário
1
, como aduz o Estado em seu apelo.

E isso porque a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN, não encontra fundamento nos autos, tanto que sequer fora vertida pelo Estado ao tempo em que requereu a inclusão da Embargante no polo passivo da execução, pois a tanto exige-se, segundo a disposição legal, o “
interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal
”, o que se distancia da hipótese dos autos, em que os débitos que originam a execução, incontroversamente, não guardam relação com a empresa Embargada, sendo mesmo anteriores aos fatos alegados pelo Estado a caracterizar a dita solidariedade.

Em suma, não há sequer elemento indiciário nos autos a dizer que os fatos geradores dos tributos lançados em face da Empresa Executada tenham sido praticados, de fato ou de direito, pela empresa embargante, ou que sobre tenha interesse, revelando-se descabida a tentativa do Estado de imposição de responsabilidade solidária com respaldo no artigo 124, I, do CTN.

Como dito, “
Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é
imprescindível
que ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico.
” (REsp 834.044 / RS, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 15.12.2008), realidade que definitivamente não de amolda à hipótese concreta.

Portanto, a responsabilização da Embargante volta-se à caracterização da
sucessão empresarial “de fato”
, à luz dos artigos 132, parágrafo único, e 133, do CTN, pois este é o contexto da responsabilidade atribuída à Embargante inicialmente mencionada pelo Estado e que decorre do relatório que embasa a pretensão de atrair a COMERCIAL K S LTDA., para a execução da MG ATACADO DE BEBIDAS EIRELI.

Dizem os dispositivos:

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

Nesse contexto, as alegações do Estado, baseadas nos fatos descritos no mencionado relatório, dariam conta da existência de uma sucessão “de fato” entre as empresas Executada e Embargante, tendo a Comercial K S Ltda., empresa pertencente aos pais do sócio-proprietário da Executada, adquirido parte do fundo de comércio MG Atacado de Bebidas, dando continuidade à atividade comercial, o que seria facilitado pela relação familiar, pela localização das empresas em um mesmo galpão, passando o sócio-proprietário da Executada a gerir a Embargante, realidade que estaria a autorizar a imputação de responsabilidade tributária à Comercial K S Ltda., na condição de sucessora, pelos débitos lançados contra a Executada, na forma dos mencionados artigos 132, parágrafo único e 133, do CTN.

Contudo, como bem disse o Magistrado
a quo
, a caracterização da responsabilidade por sucessão tributária (CTN, art. 133), demanda prova robusta da efetiva relação entre as empresas envolvidas, de tal modo a descortinar conjuntura que revele presentes as circunstâncias tomadas pela Lei a tal responsabilização.

Valho-me das palavras do Juízo
a quo
, eis que elucidativas, ao ponderar que “
Nos casos de sucessão de fato, a regra é a inexistência de qualquer formalização da aquisição do fundo de comércio, tais como celebração de contratos, fornecimento de recibos de quitação ou de recebimento de mercadorias. O negócio jurídico, normalmente, evidencia-se pelas circunstâncias de cada caso concreto, mas alguns indícios se repetem com frequência: as empresas, sucedida e sucessora, atuam em idêntico ramo de atividade empresarial ou em ramos assemelhados, têm como sede o mesmo endereço e as datas de encerramento e início das atividades de uma e de outra ocorrem com proximidade, indicando continuidade. A interpretação do art. 133, do CTN, à luz do art. 112, do mesmo diploma, e da jurisprudência, ruma no sentido de que é imperiosa a criteriosa análise do contexto fático probatório a fim de se estabelecer a efetiva ocorrência de sucessão empresarial, em especial quando havida com o intuito de driblar a atividade de cobrança fiscal.
”

A tanto, com base já propalado relatório o Estado deduziu sua tese de sucessão ao argumento de que “
constata-se que de fato as empresas são 100% pertencentes ao mesmo núcleo familiar, atuam no mesmo ramo de atividade, estão estabelecidas no mesmo imóvel, sendo que uma delas - a ora Executada – foi esvaziada sem quitar as suas dívidas fiscais, ao passo que a outra ainda se mantém em plena atividade. Há ainda, o que é mais grave, constatação no sentido de que o único sócio da empresa Executada foi encontrado dentro do estabelecimento da outra empresa familiar, na condução de seus negócios.”,
adicionando que as notas fiscais apresentadas revelariam a transferência jurídica de mercadorias da empresa sucedida para a sucessora, corroborando o objetivo de continuidade da exploração comercial do mesmo ramo de atividade.” (ID 1586704 - pág. 40).

Nesse contexto, veja-se que o artigo 132, do CTN, e seu parágrafo único, falam em transformação ou incorporação de empresa, ou ainda em extinção de pessoas jurídicas com continuidade da exploração da respectiva atividade.

Contudo, tenho por certo que a realidade das provas contidas nos autos, mesmo diante do relatório vertido pelo Estado, não permite tal conclusão.

Não servem a tal assertiva as alegações que o sócio-proprietário da Executada, enquanto filho dos sócios da Embargante, tenha dado continuidade à exploração da atividade de sua Empresa por meio da Empresa de seus pais, que lhe teriam alçado a cargo de administração na Embargante.

A prova dos autos voltada a tal constatação resume-se ao mencionado relatório do administrador judicial/auditor fiscal, pessoa, portanto, que me parecer ter interesse no feito, enquanto atua em nome e em proveito do Fisco, e que retrata, diante de uma única visita em um único dia, ter encontrado o proprietário da Executada “na condução” da Empresa Embargante.

Ora, tal realidade não pode querer significar, indene de dúvidas, que houve uma sucessão da empresa Executada pela Empresa Embargante com a continuidade das atividades.

Veja-se que, ainda que se admita, por hipótese, que tenha o proprietário da Executada passado a exercer cargo de administração ou gerência da Embargante, o que a prova dos autos não demonstra cabalmente, é preciso ponderar que estamos falando de uma relação familiar, sendo perfeitamente natural que os pais, diante do fechamento da empresa do filho, o traga para ajudar nos negócios, sem que isso queria significar nada a mais.

Ora, a simples constatação visual do auditor, de que estava o sócio da Executada a gerir a Empresa Embargada, não pode servir de prova cabal à constatação pretendida pelo Estado.

Nada nos autos corrobora a informação prestada no relatório, que, frise-se, decorre de uma única visita, em uma breve parcela do dia, em um retrato que não pode ser tomado como definidor sequer, de que estava o proprietário da Executada, de fato ou de direito, exercendo a administração da Embargada, quiça de que fora alçado a cargo de administrador a dar continuidade às atividades da Executada.

Há uma evidente distância em ver o filho dos sócios da Embargante atuando frente aos negócios dos pais em dado momento, e a conclusão certa de que ali operava-se a sucessão empresarial.

Como dito, nada nos autos corrobora esta constatação.

Neste ponto abro um parêntese, pois valeu-se o Juízo
a quo
da prova oral produzida nos autos para igualmente concluir que o sócio da Executada fora apenas acolhido por seu pai na Empresa Embargante, após o encerramento das atividades da Empresa Executada, passando a exercer um cargo menor, sem poder de comando ou gerência.

Sobre tal realidade insurge-se o Estado, arguindo a necessidade de deferimento de contradita de testemunhas, negada pelo Juízo a quo, testemunhas essas que seriam o outro filho dos proprietários da Empresa Embargante, irmão do sócio da Executada e um funcionário da própria Embargante.

Contudo, muito embora a contradita me pareça pertinente diante destas circunstâncias, entendo que tal prova revela-se mesmo dispensável à conclusão alcançada, sendo absolutamente prescindível à formação do convencimento, pois o conjunto probatório dos autos revela-se, quando muito, meramente indiciário quanto a argumentação vertida pelo Estado.

Portanto, dispenso a análise da prova oral à formação de meu convencimento, sendo mesmo irrelevante a contradita arguida.

Voltando ao tema da sucessão empresarial de fato, nesse contexto é preciso acrescer que a Empresa Embargante exercia suas atividades muito antes da criação da empresa Executada, possuindo um volume de vendas muito maior, tenho já todo um know-how do mercado, ou seja, a empresa já exercia, há muito, a atividade exercida pela Executada (venda de bebidas), do que decorre que o simples exercício de suas atividades pela Embargante após o encerramento das atividades da Executada, não pode configurar uma sucessão da Executada, não pode se tomado como uma continuidade do exercício da Empresa devedora.

Veja-se que diante de tal realidade, a aquisição de produtos da Executada pela Embargante, como a compra de mercadorias, especialmente frente ao iminente encerramento de atividades daquela, revela-se, igualmente, natural, pois o ramo de atividades era o mesmo, sendo emitida a respectiva nota fiscal de aquisição de mercadorias, a não denotar ilegalidade ou tentativa de burlar o fisco em meio a uma sucessão de empresas e continuidade do negócio.

Em outras palavras, não se pode extrair de uma pouco expressiva compra de mercadorias, a aquisição de um fundo de comércio voltado à sucessão empresarial e continuidade das atividades da Executada, como tenta fazer crer o Estado.

Vale dizer, a compra de mercadorias, em valores tidos normais, frise-se, não pode ser encarada como uma transferência de patrimônio ou mesmo aquisição de acervo material voltado à sucessão.

Sobre o fundo de comércio, aliás, nada nos autos permite a conclusão de que houve alguma espécie de transferência de qualquer dos elementos que compõem este conceito, da Empresa Executada para a Empresa Embargante.

Nesse mesmo sentido, é a conclusão sobre o fato de as empresas restarem situadas no mesmo galpão.

Embora no mesmo prédio, as Empresas possuíam endereços distintos, cada uma em uma rua (esquina) restando claro, do próprio relatório de fotos acostado pelo Estado, haver uma distinção entre a área da Executada e a área da Embargante, pois embora fosse um galpão único, haviam duas entradas, havia uma divisão interna, ou seja, as empresas não ocupavam o mesmo endereço, eram fisicamente distintas, suas mercadorias não se confundiam, isso mesmo antes e também após a paralisação das atividades da Executada.

O aludido relatório do Estado, em especial as fotos ali acostadas, a mim, deixa muito claro a independência dos ambientes, a separação física das empresas por uma parede dentro do mesmo galpão, não havendo um compartilhamento interno, seja de espaço, de mercadorias, de funcionários, de clientes e etc.

Essa realidade, mais uma vez, não permite a formatação de um contexto em que caracteriza-se o término da atividade da Executada com assunção imediata e continuidade dos negócios pela Embargante a dizer haver sucessão empresarial.

Por fim, entendo mesmo absolutamente desinfluente à caracterização da sucessão empresarial visada pelo Fisco, o fato de ter o sócio da Embargante, pai do sócio da Executada, mencionado de modo aparentemente informal, que ajudou no pagamento do parcelamento do débito fiscal da Empresa de seu filho, ainda que eventualmente o tenha feito por meio dos recursos da Empresa Embargante, revelando esta realidade, mais uma vez, a relação familiar existente, denotando nada a mais do que a tentativa natural de um pai em ajudar financeiramente seu filho, não podendo significar haver uma sucessão empresarial a impor uma responsabilização tributária que definitivamente tenho como descabida.

Logo, ainda que reunidos todos estes fatores mencionados pelo Estado, a prova dos autos, restrita que está às informações e ao contexto construído pelo representante do Fisco revela-se, quando muito, meramente indiciária, como já dito, e assim, sem maiores e mais robustos elementos de convicção, não autoriza a transferência da responsabilidade tributária da empresa Executada para a Empresa Embargante, não sendo configurada, ainda que minimamente, a efetiva ocorrência de uma sucessão empresarial.

Finalmente, volto-me ao recurso de André Lopes Farias, que enquanto patrono da Embargante, apela ao argumento de violação aos parágrafos §2º, 3º e 8º, do artigo 85, do CPC, dizendo terem sido os honorários sucumbenciais arbitrados fora dos parâmetros legais, ao desconsiderar o proveito econômico obtido e impor valor por meio arbitramento, em montante que corresponde a 0,059% do valor do proveito econômico efetivo.

Contudo a jurisprudência de STJ revela-se já firme quanto a possibilidade de arbitramento dos honorários, nos casos em que o valor da causa ou mesmo o proveito econômico constitua valores exorbitantes, a impor indevido enriquecimento sem causa.

Não obstante o texto normativo expresso, o Superior Tribunal de Justiça conferiu interpretação lógico-sistemática ao §8º, do artigo 85, do CPC, a impor a necessidade de fixação de honorários com base em apreciação equitativa não só nos casos de ínfimo valor da causa, mas, também, na hipótese em que tal valor se revela excessivo, como na hipótese concreta em que estamos a tratar de valores nominais de mais de 7 milhões de reais, a resultar em verba honorária incompatível com a realidade da lide.

Destaco o seguinte precedente elucidativo:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, §3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, §3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no §6º, os limites e critérios do §3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária -
ou seja, desvinculado dos critérios acima -, teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, §3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Portanto, considerando a relevância do valor da causa, e a realidade concreta da lide, a fixação da verba sucumbencial em percentual incidente sobre tal quantia, revela manifesto enriquecimento sem causa, em trato desproporcional e irrazoado dos honorários.

O Juízo equitativo na fixação da verba honorária, à luz da interpretação conferida pelo STJ, mostra-se, assim, imperioso em hipóteses como a dos autos, inexistindo ilegalidade.

Nestas condições, não vejo caminho outro, senão,
conhe
cer

do
s
apelo
s
voluntário
s
e lhe
s
NEG
AR
PROVIMENTO, assim como
conhecer

da remessa necessária para confirmar a sentença devolvida ao reexame em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a sucumbência recursal do Estado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. INTERPRETAÇÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REMESSE NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I -

A
inda que reunidos todos
os
fatores mencionados pelo Estado,
a prova dos autos, restrita que está às informações e ao contexto construído pelo representante do Fisco
revela-se, quando muito, meramente indiciária, e assim
, sem maiores e mais robustos elementos de convicção,
não autoriza a transferência da responsabilidade tributária da empresa
Executada para a Empresa Embargante, não sendo configurada, ainda que mi
nimamente,
a efetiva ocorrência de uma sucessão empresarial.

II -

Não obstante o texto normativo expresso, o Superior Tribunal de Justiça conferiu interpretação lógico-sistemática ao §8º, do artigo 85, do CPC, a impor a necessidade de fixação de honorários com base em apreciação equitativa não só nos casos de ínfimo valor da causa, mas, também, na hipótese em que tal valor se revela excessivo, como na hipótese concreta em que estamos a tratar de valores nominais de mais de 7 milhões de reais, a resultar em verba honorária incompatível com a realidade da lide.

III
-

Apelo
s
conhecido
s
e não provido
s.

Remessa conhecida,
s
entença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos voluntários, confirmando a sentença devolvida em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.